Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-95.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004975-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE PAULINA BARRETO - CPF: 049.692.101-01 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), TATIANE PAULINA BARRETO - CPF: 049.692.101-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O DA RÉ.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO - PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – NÃO COMPROVADO – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE RÉ QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral indenizável. 2. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

(STJ – Segunda Seção - REsp no 1.119.300/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Julgado em 14/04/10). 3. Nos termos do art. 85, §8o, última parte, do CPC, à falta de condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, se não há possibilidade de aferir o proveito econômico obtido. 4. Se a parte autora sagra-se vencedora de parte mínima do pedido, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004975-95.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, e também por TATIANE PAULINA BARRETO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
”
(Número Único 1004975-95.2019.8.11.0003), ajuizada contra a primeira pela segunda apelante, julgou o pedido em parte procedente para rescindir os contratos de “Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio” de no
437702 e 437703, e condenar a empresa ré/apelante à restituição à parte autora/apelante do valor de R$ 8.483,05, com acréscimo de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consortil, deduzidas as taxas e multas previstas em ambos contratos; a r. sentença estabeleceu sucumbência recíproca, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 78872976).

A ré/apelante arguiu preliminar de carência da ação à falta de interesse de agir, pois já teria ocorrido o desfazimento de ambos os contratos em razão do inadimplemento das prestações
, conforme dispõe a cláusula Quadragésima Segunda de cada pacto; depois, o prazo de vigência dos contratos ainda não finalizou, porquanto ainda não ultrapassados os
“30 (trinta) dias consecutivos aos seus encerramentos, o que comprova a total falta do interesse processual da apelada
” no tocante à restituição, até porque “
a apelada passou a participar dos sorteios mensais do seu grupo de consórcio, nas duas cotas, na condição de desistente/excluído, nos termos da referida lei, devendo (...) aguardar sua contemplação, para receber os valores que pagou, deduzidas as taxas contratuais, como normatiza os artigos 22 e 30, da Lei 11.795/08
” (cf. fls. 04 Id. no 78872984).

Critica a aplicação da sucumbência reciproca, dizendo que, como a autora se sagrou vencedora em proporção mínima do pedido, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial; aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico correspondente ao “
valor a ser restituído ao consorciado desistente, ora apelada, que será apurado quando do encerramento do grupo
” (cf. fls. 09 Id. no 78872984); sustenta, por fim, que os juros de mora “
somente deverão incidir se, após o encerramento do grupo, a apelante não efetuar a restituição, momento este que restará configurada sua mora
” (cf. fls. 10 Id. no 78872984); pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. sentença, seja proclamada a
carência da ação à falta de interesse de agir, mas, se mantida, que os juros de mora incidam somente após decorrido o prazo de 30 dias do encerramento do grupo consortil, e, em qualquer hipótese, seja readequada a sucumbência, para que a autora/apelante arque
integralmente com o respectivo ônus e que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico.

Em seu apelo, a autora expõe que só aderiu aos termos dos contratos porque recebeu a “
promessa feita tanto pela vendedora a Sra. Edite, como pelo supervisor da Ré no ato da assinatura do contrato
(de que)
que sua carta de crédito seria contemplada na primeira assembleia que ocorreria na data de 28/03/2019
”, mediante oferta de 25% do valor da carta de crédito como lance na assembleia consorcial de contemplação, sucedendo, porém, que, ofertado o lance, a promessa de contemplação não se cumpriu, e, quando questionou a ré/apelante sobre o insucesso do lance, recebeu a singela informação de que o lança fora preterido por outro de valor monetário superior, e neste caso, segundo as regras do consorcio, a contemplação é atribuída ao maior lance (cf. fls. 04 Id. no 78872987); afirma que restou comprovado que “
a vendedora da requerida inventa
(ou), ludibri(ou)
a Apelante que seria contemplada na primeira assembleia, informando que foi realizado uma análise da condição da apelante e que ela seria a única capaz de lograr êxito e ser contemplada
” (cf. fls. 18 Id. no 78872987), até porque, segundo afirma, a ré/apelante é contumaz nessa prática ilícita, conforme prova a existência de centenas de ações propostas contra ela em razão da fatos semelhantes – promessa/garantia de contemplação imediata e descumprimento subsequente da promessa.

Insiste em que foi vítima de publicidade enganosa, e, sendo assim, não é o caso de restituição dos valores pagos somente após o encerramento dos grupos consorciais, mas sim de devolução imediata, pelo que pede seja provido o recurso para que a ré/apelante seja condenada à restituição imediata dos valores pagos, bem como, presentes os elementos da responsabilidade civil, ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 78872987).

As partes foram intimadas para ofertar contrarrazões ao recurso adversário (cf. Id. no 78872988), mas o prazo legal decorreu sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. no 78872989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de carência da ação à falta de interesse processual deve ser prontamente rejeitada à falta de respaldo legal, seja porque a ré/apelante parece confundir o próprio mérito da lide com as condições da ação, seja porque o alegado descumprimento de ambos os contatos pela autora, implicando, na visão da ré, desfazimento automático de ambos os pactos (no
437702 e 437703) não impede o ajuizamento da ação pelo fundamento deduzido, já que a autora/apelante insiste em que foi vítima de promessa enganosa de que a seria contemplação fatal e imediata, e só por isso se sentiu motivada a aderir à cota consorcial para realizar o sonho da aquisição da “casa própria”, de modo que, sob esse enfoque, pouco importa tenha de fato ocorrido o alegado inadimplemento das prestações com aptidão para, fosse outro o cenário, ensejar o desfazimento contratual por culpa da autora/consorciada.

O art. 927 do CC/02 dispõe que, “
aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”. Por seu turno, o artigo 186 do mesmo Código, prevê que comete ato ilícito aquele que
“por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral
”. Assim, para a configuração do direito à indenização por danos morais são necessários existência de ação ou omissão atribuível ao agente, dano, nexo causal e culpa.

A tese autoral de que a ré/apelante envolveu a incauta autora numa malha enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação consorcial certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório recursal.

Por definição legal, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, consórcio
“é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2
o”
, e, ainda, consoante dispõe o §1o do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços”
. (
destaquei
e
grifei
).

No caso, tanto ao ajuizar a presente ação, e mesmo agora, nesta sede recursal, a autora de modo algum explicita sob quais condições contratuais e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, alega ter ocorrido.

Registre-se, antes, que, o §3o do art. 10 da Lei no 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
” (
destaquei
e
grifei)
.

Após acurada análise do conjunto probatório recursal, relendo, sobretudo, as conversas e debates mantidos entre os litigantes quando das tratativas destinadas à celebração do contrato de consórcio
, o que envolveu conversações realizadas, sobretudo, por meio de
aplicativo de troca de mensagens instantâneas pela internet (
WhatsApp
)
, as quais foram encartadas aos autos
pela própria autora/apelante (cf. Id. no 78871496/502), ainda que a juntada desses elementos não tenha observado a ordem cronológica de ocorrência dos fatos e eventos, e também ouvindo, atentamente, mais de uma vez, os arquivos de áudio das conversações travadas entre a autora/apelante e a preposta/vendedora da ré/apelante, é possível facilmente constatar que as duas partes esmiuçaram completamente todas as condições da possível contratação, ou seja, ambas foram extensas e minudentes tanto na formulação de dúvidas e solicitação de informações, por parte da autora, como na prestação de informações e explicitação das condições da contratação por parte da ré/apelante, de modo que, mesmo empreendendo redobrada análise, não pude constatar em quaisquer dos arquivos, i.e., na prova dos autos, a formulação de promessa enganosa de contemplação imediata e inequívoca do bem só pela oferta de lance em determinado quantitativo financeiro quando da realização da primeira assembleia, ou de qualquer outra a ser realizada pela ré/apelante no desdobramento imediato do contrato.

A autora subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

Entre os diversos arquivos de áudio trazidos aos autos pela autora/apelante, dois merecem destaques, quais sejam, o áudio vinculado ao Id. no 78871568, que contém mídia sonora de um diálogo realizado entre a autora e um preposto da ré/apelante, que ali diz apenas que o prévio cadastro da autora/apelante para a celebração do contrato de consórcio fora aprovado com a “condição do lance”, e, ao ser indagado sobre qual seria essa condição de lance, o interlocutor, ali não identificado por nome, diz apenas que fora autorizada a utilização do valor de R$ 60 mil a ser extraído do valor total da carta de crédito (R$ 207.913,00) para ser ofertado como lance para, como textualmente é dito por aquele interlocutor, “
viabilizar
” (sic) a contemplação da autora/apelante, ou seja, “tornar viável”, “possível”, “realizável”; ora, não se pode dizer que essa afirmação constitua “promessa de imediata e fatal contemplação”, sobretudo promessa com aptidão para vincular obrigacionalmente a Administradora do consórcio.

Já o áudio vinculado ao Id. no 78871536, que também registra conversa entre a autora/apelante e uma possível preposta da ré/apelante ali identificada como “Edith”, revela a insistência com que a autora/apelante tentar sem sucesso extrair de sua interlocutora uma “confissão” da suposta promessa imediata da contemplação, mas debalde, porque, ali, a ré/apelante diz apenas o óbvio, ou seja, que o lance dado pela autora/apelante não fora o vencedor porque outro consorciado ofertou valor bem superior, embora ela não diga precisamente qual montante fora ofertado pelo consorciado contemplado; a preposta da ré/apelante também pergunta se a autora/apelante leu os termos do contrato, ao que ela, autora/apelante, responde categoricamente “
não
”.

Mas, como se não bastasse esses indicativos de total ausência de conduta ilícita e trapaceira por parte da ré, a verdade é que a tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa de ambos os instrumentos contratuais em questão; frise-se mais uma vez que a autora/apelante subscreveu dois contratos distintos para aderir às condições de um consórcio, e, mesmo diante da confissão da autora/apelante de que ela não leu os termos dos contratos, constata-se que,
logo abaixo do campo dedicado à assinatura do aderente/contratante
,
está expressamente grafada, em destaque com a utilização de letras maiúsculas letras na cor vermelha e em negrito, a advertência expressa e inequívoca que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
,
“
Atenção: não há garantia de data de contemplação
”
(Id. no 78871515, pág. 17); a clareza solar dessa disposição contratual ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, e já seria, por si só, suficiente à rejeição do pleito autoral.

O destaque dado pela ré/apelante para essa restrição é sobejamente satisfatório para infirmar definitivamente a assertiva da autora/apelante de que houve promessa/garantia de imediata contemplação, e, diante da afastamento expresso e indubitável dessa hipótese, até porque nenhum contrato de consórcio o permite, é incogitável que a autora/apelante pudesse ou tenha confiado cegamente em alguma consideração ambígua que pudesse leva-la a crer nisso, se é que isso efetivamente ocorreu, ou, não se tratou de uma fantasiosa, mas esperançosa ideia do imaginário da autora/apelante quanto à expectativa de ser contemplada ao ofertar o lance, de qualquer artifício a ser adotado pela ré/apelante que lhe garantisse sua contemplação imediata, cuidando-se de consórcio em que o saldo para contemplação depende do adimplemento das prestações pelos consorciados para formação uma espécie de poupança com recursos suficientes para a aquisição do bem representado pela cota consorcial, sendo que a contemplação mensal de cota fica a sorte de cada um, pois, essa se dá mediante sorteio e/ou lance, a depender da existência de fundo suficiente reunido pelo grupo de consorciados, ou seja, garantia não há para essa espécie de contrato.

No caso, a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar
que tenha sido induzido a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. fls. 09 Id. no 78871511), e nos termos do art. 22, §1o, da Lei no 11.795/2008 (
“
A c
ontemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”
), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE: Não há como se acolher a tese da parte autora de que houve a promessa de contemplação tão logo a formalização da avença, ao contrário do sustentado. A prova colhida, seja documental e testemunhal, é escorreita em afirmar que não havia nenhuma garantia de sorteio. No caso dos autos, considerando que a desistência do negócio se deu por vontade da parte devedora, a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo de consórcio, nos termos do REsp no 1.119.300, devendo as parcelas serem corrigidas, observadas as deduções estabelecidas no contrato. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.114.604 e 1.114.606 (Tema 499), as administradoras de consórcio ostentam liberdade para estabelecer a taxa de administração, não havendo abusividade/ilegalidade na fixação em percentual superior a 10%. Todavia, deve incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado, sob pena de enriquecimento sem causa, tal como estabelecido pela sentença. CLÁUSULA PENAL: Deve ser mantida a cláusula contratual que prevê multa em caso de resolução contratual por iniciativa do contratante, em face sua legalidade. DANO MORAL: Inviável o acolhimento do pedido indenizatório, porquanto não configurada propaganda enganosa, cuja saída do grupo de consórcio não advém de culpa a ser imputada a parte ré. VERBA DE SUCUMBÊNCIA: Mantida diante da manutenção da sentença de improcedência da ação. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11o do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte demandada majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (TJRS – Décima Nona Câmara Cível - Recurso de Apelação Cível No 70083635532 – Rel. Des.
Eduardo João Lima Costa
- Julgado em 28.05.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA UNILATERAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO, NA HIPÓTESE. DA CULPA DA ADMINISTRADORA E DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. A alegação da autora de que foi ludibriada pelo vendedor do consórcio não merece acolhida, no caso em liça. Inegável que a própria demandante consorciada tinha ciência de que contratou consórcio não contemplado. Hipótese de a autora ter aderido à falsa promessa [incomprovada nos autos, aliás] de burlar o procedimento do consórcio em seu favor, milita contra a própria demandante. Nesse contexto, a produção da prova oral era despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Por outro lado, admite-se a questão como desistência unilateral. (...) DO DANO MORAL. Corolário lógico da inexistência de vício de consentimento ou culpa da empresa ré quando da contratação é a não configuração dos alegados danos morais em desfavor da apelante. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Décima Terceira Câmara Cível - Apelação Cível No 70076958222 – Rela. Desa.
Elisabete Correa Hoeveler
- Julgado em 29/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INCLUÍDA A TAXA DE ADESÃO - DECOTE DEVIDO - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO. Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. A taxa de administração, incluída a de adesão, pode ser deduzida do valor a ser restituído ao consorciado pela administradora, que faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. Ausente a prova do prejuízo da saída do consorciado do grupo, incabível a retenção das penalidades de natureza compensatória previstas no contrato. A correção monetária se dá pelos índices da tabela da Corregedoria Geral de Justiça e deve ser aplicada a partir de cada desembolso (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des.
Luciano Pinto
- Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DO ARTIGO 171 DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO À PARTE AUTORA – INÉRCIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373, I, DO CPC - CONSEQUENTE DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DOS DEMAIS CONSECTÁRIOS - PEDIDOS IMPROCEDENTES –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada a alegação de vício de consentimento que pudesse dar azo à anulação do ato jurídico perpetrado, impõe-se a improcedência do pedido de anulação, bem como dos demais a ele vinculados em razão do ato, no caso, a restituição de valores, e também dano moral, eis que não comprovado qualquer ato ilícito praticado, sendo ônus da parte autora tais comprovações, por ser tratar de fato constitutivo do direito invocado (art. 373, I, NCPC). A tese para a anulação do ato jurídico não coaduna com os requisitos para tal, haja vista que não ficou demonstrado que o contrato estava submetido a erro, dolo, coação por parte da construtora (Art. 171, CC). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des.
Sebastião Barbosa Farias
- Julgado em 05/02/2019 – DJE em 11/02/2019)

No tocante à restituição dos valores pagos, o eg. STJ já encerrou a discussão em julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, adotando o posicionamento no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (
REsp no 1.119.300/RS
- Segunda Seção - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe de 27/8/2010), sendo assim, tem razão a ré/apelante quando defende que os juros de mora não são devidos desde a citação, esse encargo só poderá incidir se, esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para restituição, a ré/apelante não restituir os valores devidos à autora/apelante.

A ré/apelante se insurgiu contra a base de cálculo dos honorários advocatícios, dizendo que deve incidir sobre o proveito econômico que, no caso, corresponde ao

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, a ré/apelante aduz que, no caso, percentual fixado pela r. sentença deve recair sobre o
“
valor a ser restituído ao consorciado desistente, ora apelada, que será apurado quando do encerramento do grupo
” (cf. fls. 09 Id. no 78872984), é risível a tese da ré/apelante, porque, não se tem notícia nos autos da data exata de encerramento do grupo, depois, não se pode dizer que na presente ação em que foi declarada a rescisão de ambos contrato o proveito econômico obtido pela autora/apelante corresponda exatamente ao “
valor a ser restituído
” ao consorciado desistente/excluído, daí porque, a r. sentença não merece reparo ao fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o,
caput,
do CPC.

A ré/apelante criticou, ainda, o estabelecimento da sucumbência recíproca entre os litigantes, dizendo que a autora/apelante decaiu em maior proporção ao pedido, nesse ponto, tem razão a ré/apelante, isso porque, ao ajuizar a presente ação, a autora/apelante formulou 03 (três) pedidos, quais sejam, a rescisão dos contratos (I); a restituição imediata dos valores pagos (II) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (III), contudo, a autora sagrou-se vencedora apenas quanto ao pleito para rescisão dos contratos objeto do litígio, ou seja, parte ínfima do pedido, sendo assim, deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela autora/apelante, e, por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré/apelante para determinar que os juros de mora incidam somente depois de escoado o prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo para restituição dos valores pagos à autora, deduzidas as taxas e multa contratualmente avençadas, e para readequar o ônus sucumbencial, para que a autora seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantenho, porém, o percentual de 10% já fixado pela r. sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas
pro rata
, observado em relação à autora o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021